Tribunal: TJBA
Processo: 8064558-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064558-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MORENA VEICULOS LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS AGRAVADO: ELLO VEICULOS LTDA - EPP Advogado(s):WADIH HABIB BOMFIM, JAMILE AIANE VELOSO CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRECORRIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. RECONHECIMENTO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação indenizatória decorrente de contrato de representação comercial, concedeu gratuidade de justiça à parte adversa e reconheceu a prescrição decenal para análise do mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça à parte adversa; (ii) saber qual o prazo prescricional aplicável à ação de indenização decorrente de contrato de representação comercial, se quinquenal ou decenal. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que concede gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, que prevê o cabimento apenas quando houver indeferimento do pedido ou acolhimento de sua revogação. 4. A jurisprudência pátria tem admitido mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas nos casos em que houver risco de inutilidade do julgamento pela via da apelação, o que não se aplica ao caso. 5. Quanto à prescrição, o prazo aplicável às ações fundadas em contrato de representação comercial é o quinquenal, nos termos do art. 44 da Lei nº 4.886/65, conforme pacificado pelo STJ. 6. A decisão agravada, ao aplicar a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, divergiu do entendimento consolidado, devendo ser reformada neste ponto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido, para afastar a aplicação da prescrição decenal e reconhecer a incidência da prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "1. É incabível o agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade de justiça à parte adversa. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 44 da Lei nº 4.886/65 às ações indenizatórias decorrentes de contrato de representação comercial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, V; CC, art. 205; Lei nº 4.886/1965, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2133283-22.2022.8.26.0000, Rel. Ana Lucia Martucci, 33ª Câm. Dir. Priv., j. 04.07.2022; TJBA, AI nº 8017168-34.2018.8.05.0000, Rel. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câm. Cível, pub. 06.11.2018; STJ, REsp nº 1838752/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064558-87.2024.8.05.0000 , em que é agravante MORENA VEICULOS LTDA e outra e agravada ELLO VEICULOS LTDA – EPP. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e da PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expendidas.